Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732449-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICIA FERNANDA NAKAGOMI, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ALICIA FERNANDA NAKAGOMI DESPACHO Vistos e etc., Intime-se a parte autora para se manifestar, caso queira, a respeito dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, com pedido de efeitos infringentes. Brasília, 12 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator